Tribunal: TJSP
Processo: 2251936-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura a cirurgia bucomaxilofacial. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Cabimento do inconformismo da ré. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Divergência sobre a necessidade do procedimento cirúrgico e da existência de cobertura contratual. Necessidade de dilação probatória. Não demonstrada a existência de risco de vida ou

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura a cirurgia bucomaxilofacial. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Cabimento do inconformismo da ré. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Divergência sobre a necessidade do procedimento cirúrgico e da existência de cobertura contratual. Necessidade de dilação probatória. Não demonstrada a existência de risco de vida ou à saúde do agravado. Laudo cirúrgico que não indica urgência para a realização do procedimento. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251936-85.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000091758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2251936-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado WANDERSON DE
OLIVEIRA DUARTE BRASILEIRO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251936-85.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2251936-85.2019.8.26.0000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
Agravado: WANDERSON DE OLIVEIRA DUARTE BRASILEIRO
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 16a vara Cível
Processo de Origem: 1091886-93.2019.8.26.0100
Juiz(a) Prolator(a): Felipe Poyares Miranda
VOTO no 12125
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Negativa de cobertura a cirurgia bucomaxilofacial. Decisão que
deferiu a tutela de urgência. Cabimento do inconformismo da ré.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Divergência sobre a
necessidade do procedimento cirúrgico e da existência de cobertura
contratual. Necessidade de dilação probatória. Não demonstrada a
existência de risco de vida ou à saúde do agravado. Laudo cirúrgico
que não indica urgência para a realização do procedimento. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 65/67 dos autos
principais, que deferiu a tutela para que a agravante providencie o necessário para o
tratamento descrito na inicial, sob pena de multa de R$200,00, até o limite de 20
dias, em caso de descumprimento.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que
os
procedimentos
foram
analisados
por
junta médica, que verificou a
desnecessidade dos procedimentos. O fato de o procedimento ser agendado indica
nitidamente que não há caráter de urgência. Conforme se observa das guias de
autorização, foi assinalada a opção de “eletivo” e não de urgência. O médico
assistente do autor deixou de indicar mediador para viabilizar a junta médica. Os
materiais listados estão relacionados ao rol de procedimentos odontológicos.
Requer o efeito suspensivo.
Recebido o recurso com efeito suspensivo (fls. 119/120).
A parte contrária não apresentou contrarrazões e não
comprovou que tem registro suplementar na OAB/SP, conforme determinado (fls.
119/120 e 126).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251936-85.2019.8.26.0000 - Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o agravado é beneficiário de
plano de saúde operado pela agravante (fls. 42 dos autos principais) e foi
diagnosticado com “inclusões dentárias complexas mesioanguladas com topografia
transalveolar e com proximidade ao canal mandibular”, sendo-lhe indicados pelo
cirurgião bucomaxilofacial os procedimentos de “Osteotomias alvéolo-palatinas e
Osteoplastia de mandibular” (fls. 43/45 dos autos principais).
Após a realização de junta médica (fls. 69/73), no entanto,
a ré negou cobertura ao procedimento cirúrgico.
Insurge-se a recorrente contra decisão que deferiu a
tutela provisória, no que lhe assiste razão.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de
2015, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela de urgência a
existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No presente caso, tais requisitos não estão presentes.
Não há elementos que evidenciam a probabilidade do
direito, ante a divergência sobre a necessidade do procedimento cirúrgico e a
existência de cobertura contratual, o que demanda dilação probatória.
Ademais, não há perigo de dano, já que não constam nos
autos documentos suficientes a demonstrar a existência de risco de vida ou à saúde
do agravado caso o procedimento cirúrgico não seja realizado imediatamente.
Ressalte-se que o “laudo cirúrgico” e a “solicitação para
procedimento cirúrgico” juntados pelo requerente não indicam que a cirurgia deve
ser realizada com urgência (fls. 43/45 dos autos principais).
Nesse sentido:
“TUTELA PROVISÓRIA - Pedido que visa à realização de
cirurgia buco-maxilo-facial, prescrita de forma eletiva - Indeferimento -
Manutenção - Ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do novo CPC,
especialmente pela falta de urgência ou emergência do procedimento, o qual,
realizado, tornar-se-ia irreversível, obstando a produção de prova pericial -
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no 2016385-28.2019.8.26.0000,
Desembargador Relator: Alvaro Passos, data de julgamento: 18/03/2019, 2a
Câmara de Direito Privado TJSP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251936-85.2019.8.26.0000 - Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de
urgência, consistente na determinação à requerida-agravada para que aprove
ela, imediatamente, a totalidade do tratamento buco- maxilo-facial, em especial
Osteotomia alvéolo-palatina e Sinusectomia maxilar com acesso de caldwel-luc,
com os materiais necessários e com o profissional indicado pela autora-
agravante. Divergência de opiniões técnicas sobre a pertinência de um dos
procedimentos indicados à autora-agravante (sinusectomia) e dúvidas se a
osteotomia alvéolo palatina é procedimento da esfera da cirurgia buco-maxilo-
facial ou mero procedimento odontológico. Ausência dos requisitos constantes
do artigo 300 do CPC a autorizar a alteração da decisão agravada. Ainda que se
considere que as intervenções cirúrgicas solicitadas pela agravante possam ter,
de fato, considerável relevância em razão da sintomatologia dolorosa e demais
restrições relatadas pelo seu médico particular, há de se convir que, a princípio,
a análise da prova produzida até o presente momento aponta no sentido de
tratar-se de procedimento eletivo, inexistindo, pois, urgência. RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2108227-60.2017.8.26.0000,
Desembargadora Relatora: Clara Maria Araújo Xavier, data de julgamento:
25/10/2017, 8a Câmara de Direito Privado TJSP).
Cumpre observar que a análise mais aprofundada da
matéria está, porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários
para avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela de urgência, cujos requisitos não estão presentes.
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para indeferir a
tutela provisória de urgência.
Considerando que nenhum dos advogados do agravado
tem registro suplementar na OAB/SP e que não houve manifestação em relação à
determinação de fls. 119/120, oficie-se a OAB/SP para as providências que
entender cabíveis.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora